Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021792-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNEN DE SOUZA - CPF: 716.152.561-64 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ADEVAIR REGINA DE SOUZA ANCELMO - CPF: 025.279.971-20 (ASSISTENTE), BEATRIZ LUCIA AZEVEDO MORAIS - CPF: 033.505.151-00 (ASSISTENTE), JACKELINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA - CPF: 019.313.381-40 (ASSISTENTE), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (ASSISTENTE), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (ASSISTENTE), ABIMAEL TORRES ALMEIDA NETTO - CPF: 062.270.201-76 (VÍTIMA), ARLINDO DUTRA RUIZ - CPF: 415.703.401-53 (VÍTIMA), LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA TORRES - CPF: 459.747.211-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021792-04.2023.8.11.0002

APELANTE: ADNEN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §3o, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II E ART. 157, §2o, II E §2o-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONVERGÊNCIA DE PROVAS – IMAGENS DO MOMENTO DO CRIME E RECONHECIMENTO DO APELANTE – PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA A IMPEDIREM A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E CONDENAÇÕES ANTERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Demonstrado pelo conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal que o apelante foi um dos autores dos crimes previstos no art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 14, II, e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, todos do Código Penal, inclusive pelo reconhecimento feito por imagens de circuito de monitoramento, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

O procedimento insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal apenas se mostra pertinente nas hipóteses em que a vítima ou testemunha não conhece o suspeito do crime, o que não é o caso dos autos, onde o reconhecimento foi feito por parentes do apelante.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A existência de circunstâncias judiciais e causas de aumento de pena justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.

A existência de condenações anteriores e a gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021792-04.2023.8.11.0002

APELANTE: ADNEN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adnen de Souza
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1021792-04.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 14, II, e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, todos do Código Penal às penas seguintes:

- Pena de
14 (catorze) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal
(ID 191837854);

- Pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática constante no
art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal
(ID 191837854);

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante foi estabelecida, definitivamente, em
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 191837854).

Inconformado,
Adnen de Souza
interpôs recurso de apelação (ID 191837864) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sustentando a ausência de provas para manutenção de sua condenação, vez que as provas produzidas em juízo não o vinculariam às práticas narradas na inicial acusatória e, alternativamente, fixação da pena no mínimo legal e autorização para aguardar ao julgamento de seus recursos em liberdade (ID 195221676).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 196380658).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 196591159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021792-04.2023.8.11.0002

APELANTE: ADNEN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Adnen de Souza
e do corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no (i) art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, (ii) art. 157, §2o, II, §2o-A, I, e §3o, II, c/c art. 14, II, e (iii) art. 157, §2o, II, §2o-A, I, todos do Código Penal, os quais foram praticados em 20/03/2023, na cidade de Várzea Grande/MT (ID 191837780).

Embora a peça inaugural tenha imputado os fatos criminosos ao apelante
Adnen de Souza
e ao corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
, os autos foram desmembrados (ID 191837805), motivo pelo qual toda análise feita no curso deste voto será em torno das imputações formuladas contra o apelante
Adnen de Souza
.

Feita esta anotação, passo à análise do feito.

De acordo com a narrativa ministerial, “
as vítimas
Mario Torres Neto
e
Abmael Torres Almeida Netto
estavam na frente de sua residência da casa, preparando-se para deixar o local. Assim que o ofendido
Mario Torres Neto
ingressou no interior do imóvel para pegar um documento, seu filho,
Abmael Torres Almeida Netto
, foi surpreendido pelos denunciados
Jefferson Vinicius Arruda dos Santos
e
Adnen de Souza
que o renderam ao lhe apontar uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Na sequência, os denunciados questionaram a vítima
Abmael Torres Almeida Netto
se havia mais alguém na interior da residência, o qual respondeu que seus pais estavam no referido local
” (ID 191837780).

Afirmou-se que “
o acusado
Jefferson Vinicius Arruda dos Santos
ingressou no interior da residência se utilizando da vítima
Abmael Torres Almeida Netto
como escudo. Na ocasião, o acusado empurrava o ofendido com uma das mãos, enquanto empunhava o revólver na outra. No momento em que o ofendido
Abmael Torres Almeida Netto
era empurrado pela porta principal da casa, sob a mira do revólver dos denunciados, seu genitor, o policial penal
Mario Torres Neto
tentou reagir, porém sua arma apresentou uma pane. Em resposta, o acusado
Jefferson Vinicius Arruda dos Santos
efetuou vários disparos com arma de fogo na direção do ofendido
Mario Torres Neto
, o qual foi atingido por cinco projéteis
” (ID 191837780).

Relatou-se que após a fuga, “
os denunciados abordaram a vítima
Arlindo Dutra Ruiz
em via pública, conforme registram as imagens de id. 115223688, momento em que o denunciado
Jefferson Vinicius Arruda dos Santos
exibiu sua arma de fogo e gritou: “entrega a moto agora ou vou matar você!”, no que foi prontamente atendido. Apurou-se que os acusados se evadiram do local na motocicleta subtraída, a qual foi abandonada num matagal no Bairro Colinas Verdejandes. Ressalte-se que em razão das lesões sofridas pelos cinco disparos de arma de fogo, o ofendido
Mario Torres Neto
foi submetido a intervenções cirúrgicas, ao passo que ainda se encontra internado em unidade de terapia intensiv
a” (ID 191837780).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 237.4.2023.9151, instaurado após o registro dos boletins de ocorrência no 2023.76730, no 2023.76890 e 2023.76830 (ID 191837674, ID 191837675 e ID 191837676).

Com início das diligências, os investigadores da Polícia Judiciária Civil logram êxito em localizar imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, nos quais conseguiram identificar o apelante
Adnen de Souza
e o corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
como os possíveis autores do crime.

De acordo com as declarações dos policiais civis
Claudiney Alves Martins
e
Renato Conceição de Barros
:

“[...] coletando e analisando imagens das imediações do local do crime, através das quais foi possível identificar e qualificar os dois autores da tentativa de latrocínio, como sendo os investigados: 1)
Adnen de Souza
, vulgo Dinon ou Dinão, o qual estava trajando, calça preta e uma camisa do time Palmeiras e aparece segurando um chapéu de palha e 2)
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
, o qual estava trajando camisa azul, manga longa com listra horizontal, calça jeans, boné e chinelo branco” (ID 191837677 e ID 191837678).

As imagens utilizadas na identificação dos suspeitos foram acostadas aos autos (ID 191837679, ID 191837680, ID 191837681 e ID 191837685).

Durante as diligências policiais, colheu-se as declarações de
Beatriz Lúcia Azevedo Morais
(prima do apelante
Adnen de Souza
), que o reconheceu como sendo um dos indivíduos que aparecem nas imagens acostadas aos autos, conforme se extrai da transcrição abaixo destacada:

“[...] que ao ser indagada se tomou conhecimento do envolvimento de seu primo
Adnen de Souza
, com a tentativa de latrocínio, ocorrida nesta data, por volta das 12:40, na Rua Santa Catarina, QD 03, Casa 210, Bairro Centro nesta, que vitimou policial penal Mario Torres Neto, respondeu: "eu fui a primeira da família a ficar sabendo disso. eu vi a matéria no Site Lapada Lapada e
na hora que eu vi a foto do rapaz com a camisa do palmeiras eu logo reconheci o Adnen e comentei com a minha mãe que ele estava envolvido com esse crime
. O
Adnen
usava muito essa camisa do Palmeiras.
Eu vi também, as imagens do adnen roubando uma biz preta de outro rapaz
. O
Adnen
praticamente tirou o rapaz de cima da moto!"” (ID 191837686).

A tia do apelante
Adnen de Souza
, Sra.
Adevair Regina de Souza Ancelmo
, ouvida na fase policial,

também reconheceu o apelante “
como sendo a pessoa que aparece trajando uma camisa do time palmeiras, segurando um chapéu de palha
; que afirma: "O
Adnen
gosta muito dessa camisa do palmeiras. Ele usa sempre essa camisa. Os policiais disseram que ele foi um dos que praticou esse crime e perguntou se eu não tinha visto as imagens na tv, porque já tinha passado nos programas policiais. Mas eu não tinha assistido. Mas, a minha irmã confirmou que a minha cunhada tinha assistido e reconheceu o
Adnen
pelas imagens!
” (ID 191837687).

Ao serem ouvidos na fase policial, o apelante
Adnen de Souza
e o corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
optaram pelo direito de permanecer em silêncio (ID 191837719 e ID 191837725).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva do investigador
Renato Conceição de Barros
, das vítimas
Arlindo Dutra Diniz
,
Lucineia da Silva Oliveira Torres
,
Mario Torres Neto
e
Abmael Torres Almeida Netto
, de
Beatriz Lúcia Azevedo Morais
,
Adevair Regina de Souza Ancelmo
,
Rosângela Maria de Souza
e aos interrogatórios de
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos

e do apelante
Adnen de Souza
.

Em juízo, a vítima
Lucineia da Silva Oliveira Torres
relatou que estava em sua casa com seu marido (
Mario Torres Neto
) e seu filho (
Abmael Torres Almeida Netto
) ocasião em que viu dois rapazes entrando em sua casa, momento em que disse ao seu esposo que provavelmente aconteceria alguma coisa. Disse que um dos criminosos estava empurrando seu filho, enquanto o segundo estava um pouco mais atrás. Informou que houve o emprego de arma de fogo.
Mencionou que um dos criminosos estava com uma roupa azul de gari e o outro com uma blusa verde
. Relatou que de repente ouviu os tiros que atingiram seu marido.

Na fase judicial, a vítima
Mario Torres Neto
, após relatar como se deram os fatos que culminaram na realização de disparos que o atingiram. Disse que viu seu filho rendido pelos dois criminosos, ocasião em que tentou abordar os criminosos, pois estava pronto para ir trabalhar (vítima é policial penal). Relatou que a abordagem foi infrutífera, sendo atingido por disparos. No ato judicial, a vítima reconheceu o corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
como o autor dos disparos. Esclareceu que ele estava com uniforme semelhante ao de gari ou da Energisa.
Informou que o comparsa estava com uma camisa do Palmeiras
(06min.20 segundos das declarações). Relatou que ficou no hospital por 33 (trinta e três) dias, que perdeu muita massa muscular e o equilíbrio da perna esquerda. Esclareceu que precisa fazer fisioterapia intensamente todos os dias. Disse que tem uma ferida na lombar que está demorando para cicatrizar. Relatou que está fazendo fisioterapia pulmonar. Sublinhou que não voltou a trabalhar e que ainda estava em tratamento.

Além de relatar como os fatos e a abordagem ocorreram, a vítima
Abmael Torres Almeida Netto
confirmou o emprego de arma de fogo. Sublinhou que reconheceu o corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
como o responsável pelos disparos.

Disse que seu pai passou mais de trinta dias na UTI e que até o momento da audiência não tinha voltado a trabalhar. Ressaltou que um dos criminosos usava roupas semelhantes a de funcionários do setor de obras da prefeitura, enquanto
o comparsa estava com uma camisa do Palmeiras
.

A vítima
Arlindo Dutra Diniz
relatou que dois indivíduos subtraíram sua motocicleta. Disse que estava em uma Honda Biz, quando dois criminosos seguraram o guidão da motocicleta, sendo que um deles estava sangrando e subtraíram o veículo. Disse que um deles lhe mostrou uma arma de fogo no ato. Esclareceu que um dos criminosos estava com uma roupa azul típica de trabalhador de alguma firma e o outro, que viu apenas por câmeras, estava com camisa do Palmeiras.

Por sua vez, o investigador
Renato Conceição de Barros
relatou que “[...]
quando ocorreu o fato nos colocamos várias equipes para tentar fazer o percurso, após o disparo da arma de fogo, nesse percurso, nós conseguimos identificar o carro que deu apoio e conseguimos várias filmagens de residências, nós conseguimos em uma, uma imagens bem nítida, fizemos o print e começamos a repassar em vários grupos policiais, que poderiam nos auxiliar na identificação dos dois...
Uma das denúncias que chegaram citava um dos cidadão ai que seria Morador do Ouro Verde e passaram o apelido.
A partir desse apelido nós começamos a fazer buscas e conseguimos uma foto no facebook, onde ele aparecia com a mesma vestimenta, com a camisa do Palmeiras e que aparentava muito ser ele
. Diante desses fatos nó deslocamos até a residência dele, chegando na residência nós conversamos com a mãe e com uma prima, ela nos informaram...
que ele teria saído da casa e teria rompido a tornozeleira e evadido da casa, foram ouvidas na delegacia e quando elas visualizaram a imagem parada e corrida da câmera, elas alegaram que seria realmente o DINON “apelido de ADNEN”
não me recordo o nome dele inteiro
” (Extrato da sentença – ID 191837859).

A testemunha investigador
Renato Conceição de Barros
esclareceu que o apelante havia saído de casa dois dias antes dos fatos, após ter brigado e entrado em surto por conta do uso de substância entorpecente. Confirmou que na delegacia, a mãe e a prima reconheceram o apelante após lhes serem apresentadas imagens da câmera.

Em juízo, a informante
Beatriz Lúcia Azevedo Morais
, relatou:

(Promotor de Justiça) – A senhora chegou a reconhecê-lo na imagem da TV o ADNEN?

(Beatriz) – Eu vi pelo site Lapada que eu vi que já estava a foto dele tudo;

(Promotor de Justiça) – Desse crime aqui da casa?

(Beatriz) – Desse crime eu já tinha visto a foto e escrito a reportagem, mas até então eu não sabia ao certo Aí assim que eu cheguei na minha avó, os policiais já tinham ido lá atrás dele, mas ele não estava mais lá desde o sábado...;

(Promotor de Justiça) – A senhora reconheceu ele pelo rosto?

(Beatriz) –
Foi era uma foto dele com a camisa do Palmeiras, que foi pegada do facebook e estava estampada bem nítido
...;

A informante
Adevair Regina de Souza Ancelmo
(tia do apelante
Adnen de Souza
) disse que o reconheceu através de uma foto de Facebook apresentada por policiais civis, mas que em relação aos fatos não viu nenhuma imagem. Segundo os policiais civis, a busca tinha se dado em razão da tornozeleira eletrônica do apelante.

A informante
Rosângela Maria de Souza
, mãe do apelante
Adnen de Souza
trouxe esclarecimentos meramente abonatórios, sublinhando apenas o envolvimento de seu filho com drogas.

Em seu interrogatório, o corréu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
confessou a prática dos crimes, mas disse que seu comparsa não era o apelante
Adnen de Souza
.

Por sua vez, o apelante
Adnen de Souza
negou envolvimento nos fatos, dizendo não ser o indivíduo que aparece nas imagens. Relatou que apenas conheceu
Jefferson Vinícius Arruda dos Santos
na Penitenciária Central do Estado, reiterando que não é a pessoa das imagens.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Adnen de Souza
interpôs recurso de apelação (ID 191837864) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sustentando a ausência de provas para manutenção de sua condenação, vez que as provas produzidas em juízo não o vinculariam às práticas narradas na inicial acusatória e, alternativamente, fixação da pena no mínimo legal e autorização para aguardar ao julgamento de seus recursos em liberdade (ID 195221676).

Sem razão, entretanto.

Inicialmente deve-se ressaltar que os fatos narrados na peça inaugural são incontroversos, não havendo qualquer discussão a respeito da materialidade delitiva. A controvérsia existente neste feito é se há provas de que o apelante
Adnen de Souza
foi um dos criminosos envolvidos nos fatos narrados na peça inaugural.

Embora o apelante tenha sustentado a ausência de provas a demonstrar seu envolvimento no delito, a prova acostada ao feito não deixa dúvidas acerca de sua participação nos fatos.

Observa-se que na fase policial
os investigadores da Polícia Judiciária Civil logram êxito em localizar imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, nas quais conseguiram identificar que um dos criminosos trajava uma camisa do Palmeiras (ID 191837754). O suspeito que trajava a mencionada camiseta foi identificado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil como sendo
Adnen de Souza
(ID 191837677 e ID 191837678).

Inclusive, na fase
judicial
, as vítimas
Arlindo Dutra Diniz
,
Mario Torres Neto
e
Abmael Torres Almeida Netto
destacaram que um dos criminosos estava com camisa do Palmeiras.

Durante as diligências empreendidas, os investigadores entrevistaram
Beatriz Lúcia Azevedo Morais
(prima do apelante) e
Adevair Regina de Souza Ancelmo
(tia do apelante).

A informante
Beatriz Lúcia Azevedo Morais
relatou que viu imagens em que identificou
Adnen de Souza
como sendo o indivíduo com camisa do Palmeiras que roubou uma motocicleta biz preta (ID 191837686), enquanto a informante
Adevair Regina de Souza Ancelmo
disse que identificou o apelante
Adnen de Souza
como sendo a pessoa que aparece nas imagens com camisa do Palmeiras segurando um chapéu de palha (ID 191837687).

A imagem com o apelante vestido com uma camisa do Palmeiras e com um chapéu de palha foi juntada no ID 191837754 e a imagem do apelante subtraindo uma motocicleta Biz preta foi juntada no ID 191837685.

Embora as informantes, na fase judicial, tenham relatado que viram apenas a foto retirada do Facebook do apelante, é certo que o conteúdo de suas declarações mostra que identificaram o apelante nas imagens captadas por circuito de monitoramento no dia e hora do crime, isso porque detalharam as imagens que viram, vez que houve destaque ao chapéu de palha e à subtração de uma moto Biz de cor preta e não apenas à camisa do Palmeiras.

Inclusive, deve-se registrar que na fase
judicial
, a testemunha
Renato Conceição de Barros
confirmou que foram apresentadas às informantes imagens das câmeras de segurança. A este respeito: “
foram ouvidas na delegacia e quando elas visualizaram a imagem parada e corrida da câmera, elas alegaram que seria realmente o DINON “apelido de ADNEN”
não me recordo o nome dele inteiro
” (Extrato da sentença – ID 191837859).

Ou seja, não resta nenhuma dúvida de que o apelante
Adnen de Souza
foi reconhecido como sendo o indivíduo que aparece nas imagens juntadas aos autos trajando camisa do Palmeiras, pois além das declarações da fase
policial
, há elemento da fase
judicial
atestando que as imagens captadas logo após a prática dos crimes foram apresentadas às informantes que o reconheceram.

Deve-se frisar que dias antes do crime, o apelante Adnen de Souza rompeu a tornozeleira eletrônica que estava utilizando como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Segundo o processo executivo de pena no 0007785-44.2011.8.11.0002, o apelante cumpria às seguintes penas:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal (referência: processo 218-59.2011.811.0002).

- 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento 300(trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, parte final, do Código Penal, art. 157, §2o, I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal,

(referência: processo no 1896-75.2012.8.11.0002).

Em suma, além de todas as provas produzidas em seu desfavor, tem-se que o apelante estava cumprindo pena pelos mencionados delitos quando progrediu do regime fechado para o semiaberto em 16/12/2022, rompeu sua tornozeleira eletrônica em 31.01.2023 e praticou o crime em análise neste feito em 20/03/2023, dias depois de ter rompido a sua tornozeleira eletrônica.

Conquanto a defesa tenha alegada eventual ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, suas disposições apenas devem ser utilizadas “
quando houver necessidade
”, o que não é o caso dos autos, pois o reconhecimento foi feito por, dentre outras características, por suas parentes.

Neste sentido, a doutrina bem explica que o
reconhecimento de pessoas
“
se faz necessário quando o ofendido ou a testemunha não conhece o agente do crime
, mas se recorda de seus traços individuantes, sendo capaz de reconhecê-lo se o vir. Procede-se então ao reconhecimento, apresentando ao ofendido ou à testemunha o indiciado
” (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
. Vol. II. Atualizadores: Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem. Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 330).

No que se refere à alegação de que haveria ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, caso a condenação do apelante seja mantida, melhor sorte não assiste à defesa, vez que além dos elementos produzidos no curso do inquérito policial, houve prova produzida sobre o crivo do contraditório a ratificar os elementos da fase inquisitorial.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Igualmente inviável o acolhimento do pedido de fixação das penas no mínimo legal.

Em relação ao crime previsto no art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal, o fato da vítima ter permanecido internada por mais de 30 (trinta) dias é fundamento idôneo para elevação da pena-base com base nas consequências do delito, vez que extrapolam os limites do tipo penal.

Quanto ao crime previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, a reprimenda encontra-se adequadamente fixada, vez que o concurso de pessoas foi demonstrado nos autos e utilizado como circunstância judicial, o que é admitido pela jurisprudência do TJMT.

A este respeito: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado no 32 da TCCR/TJMT).

Além disso, comprovado o emprego de arma de fogo, a fixação da pena acima do mínimo legal se mostra perfeitamente adequada.

Por fim, em relação ao pedido para aguardar ao julgamento de seus recursos em liberdade, melhor sorte não assiste ao apelante, que já possui condenações criminais proferidas em seu desfavor. Ademais, o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito demonstram a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024